Tribunal: STF
Processo: RE 1436159
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-Doc. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DECRETO MUNICIPAL N. 3.138/98. REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU.  IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    RECURSO DO REQUERENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO E ARTIGO 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). INOBSERVÂNCIA DO TEMA N. 211 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTENTE TRANSGRESSÃO        DA      COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA. TESES REJEITADAS. RE N. 648.245. DISTINGUISHING. COEFICIENTES DE VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALÍQUOTAS E TABELA DE COMPONENTES DE EDIFICAÇÃO. ELEMENTOS PRECEITUADOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR N. 34/1994). PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 153/2009. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DIRETA NA ALTERAÇÃO DOS IMPORTES.  LANÇAMENTO DO IPTU EM CONSIDERAÇÃO AOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS. ELEMENTOS DO TRIBUTO VERIFICADOS. RESERVA LEGAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO JURÍDICO COMPLEXO. REGRA-MATRIZ E BASE DE CÁLCULO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 23).



    Contra o acórdão supra transcrito, a parte recorrente interpôs o presente recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual afirma que foi violado o artigo 150, I, da Constituição Federal.



    Em suas razões, sustenta que somente por via de lei em sentido formal e respeitado o princípio da anterioridade, é viável estabelecer ou modificar a base de cálculo do IPTU.



    Argumenta que, não obstante as fórmulas para cálculo do IPTU serem instituídas por decreto, inexiste lei fixando o valor básico do metro quadrado por tipo de edificação, caracterizando mais uma ofensa ao princípio da legalidade tributária.



    Por fim, aponta a não aplicação do Tema nº 211, da repercussão geral, ao presente caso, que veda ao poder executivo municipal a modificação do valor venal dos imóveis, mediante simples decreto.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, cumpre consignar o acerto no reconhecimento da distinção existente entre o presente caso e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 211, RE nº 648.248/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se fixou a tese de que “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”.



    No presente caso, o Tribunal de origem consignou que “(...) os coeficientes de valorização e desvalorização do imóvel, alíquotas e tabela de componentes de edificação, delineados no Decreto Municipal n. 3.138/95, em realidade, estão, também, determinados nos artigos 182 a 184 do Código Tributário do Município de Brusque (Lei Complementar n. 34/1994), e na Planta de Valores da Lei Complementar Municipal n. 153/2009, que fixaram o valor venal, isto é, a base de cálculo do IPTU na municipalidade.”.



    No mais, asseverou que na Lei Complementar Municipal nº 34/94 constam todos os elementos necessários para a determinação da base de cálculo do IPTU.



    Assim, para dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado, seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional municipal aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Base de cálculo. Majoração do tributo. Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife e lei Municipal. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, especialmente para saber se existiu ou não alteração da base de cálculo do IPTU e aumento do tributo, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (lei municipal e Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Eventual afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 803.062/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/9/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. LEI MUNICIPAL N 5.447/1993. DISCUSSÃO DO VALOR VENAL. PROVA PERICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 752.533/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/10/09). 



    Em caso análogo, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.414.651/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 31/1/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente